Tribunal: TJSP
Processo: 1027857-73.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100
Registro: 2020.0000163818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027857-73.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANE
MENEZES DE ATAIDE GUIMARÃES e FABIO ANTONIO GUIMARÃES, é apelado
MARCOS CÉSAR BRUNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100
1
Voto no 855
Apelação Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelantes: Eliane Menezes De Ataide Guimarães e Fabio Antonio Guimarães
Apelado: Marcos César Bruni
Juiz: Adriana Sachsida Garcia
APELAÇÃO. Ação de Regresso. Sentença que condenou
o devedor a ressarcir o comprador do imóvel, das
despesas pagas a título de IPTU, com previsão expressa
no contrato. Inconformismo da parte ré. Alegação de que
a dívida fiscal estava prescrita. Nos termos do artigo 882
do Código Civil, não se pode repetir o que se pagou para
solver dívida prescrita. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
66/71, que julgou procedente o pedido da petição inicial, para condenar a parte ré a
reembolsar os valores pagos pelo autor, correspondentes à dívida de IPTU, que incidia
sobre o imóvel em análise, até a data da outorga da escritura de fls. 21/24. Determinou que
sobre o valor de cada parcela deverá incidir correção monetária, pelos índices divulgados
na Tabela Prática para Cálculos Judiciais, editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a partir
da data de desembolso. E juros de mora, no percentual de 1% ao mês, incidentes a partir da
citação. Condenou a parte ré no pagamento das verbas de sucumbência, com honorária que
fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, que o apelado cobra a importância de
R$ 53.060,92, que alega ter pago à Prefeitura do Município de Ubatuba, referente a débitos
de IPTU da casa, objeto de compra e venda entre as partes, mas nada provou nesse sentido,
juntando com a inicial apenas uma certidão de débitos de IPTU, mas não deu prova alguma
de cobrança ou execução municipal. Aduz que o apelado provou ter pago a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100
2
34.218,92, em 08/05/2015, dois meses após o ajuizamento da ação, que se deu em
25/03/2015. Aduz que como consta do documento que foi juntado às fls. 62/63, o débito ali
mencionado diz respeito aos impostos devidos relativamente aos anos de 2000 a 2005, e,
portanto, trata-se de débito que já estava prescrito na data da distribuição desta ação (bem
como na data em que pagou os R$ 34.218,92). Afirma que não há certidão alguma de
inscrição da dívida ativa nos autos, e muito menos prova do ajuizamento de execução fiscal
contra o autor. Assevera que o último exercício de que trata o parcelamento juntado nas fls.
63, é de 2005, e o artigo 174 do Código Tributário Nacional deixa certo que a ação para a
cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a partir da data de sua constituição
definitiva, ou seja, da data da notificação de seu lançamento. Conclui que o apelado pode
até mesmo ter direito à repetição do indébito em face da Municipalidade, mas não lhe
assiste o direito de cobrar do apelante, pelo que pagou espontaneamente, por sua
liberalidade, ou por incúria.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo
(fls. 87/89), e respondido (fls. 93/97).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento, ficando mantida, por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, a bem lançada sentença, da lavra da ilustríssima
Magistrada Dra. ADRIANA SACHSIDA GARCIA.
Como bem obtemperado na sentença, não pode ser ignorado que, em
se tratando de compra e venda de imóvel, é conduta exigível do homem médio a obtenção
de certidão negativa de débitos municipais. Isso se dá, sobretudo, pela natureza propter
rem da dívida de IPTU, o que vincula o próprio imóvel à garantia de pagamento, mesmo na
hipótese de alienação do domínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100
3
No contrato firmado entre as partes, há expressa ressalva em relação
aos débitos fiscais, que incidissem sobre o imóvel, até a data da outorga da escritura.
O apelante foi notificado, extrajudicialmente, sobre a existência de
uma dívida relativa ao imóvel, que atingia o montante de R$ 53.060,92. Todavia, não há
prova nos autos, no sentido de que tenha feito uma contranotificação, no sentido de que as
parcelas estavam prescritas, e que tomaria as providências necessárias à regularização,
junto à Municipalidade, de modo que não mais constasse qualquer dívida fiscal sobre o
imóvel. Mas, o vendedor, ora apelante, quedou-se inerte.
O artigo 421, do Código Civil, dispõe que: “A liberdade de contratar
será exercida em razão dos limites da função social do contrato”. No âmbito da função
social do contrato, localiza-se o princípio da solidariedade, de fundamento constitucional
(artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal), estabelece orientação solidarista do direito, e
impõe a necessidade de se observar os reflexos da atuação individual, perante a sociedade.
E, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (artigo 422, do Código Civil).
Diante da inércia do apelante, o apelado, resolveu regularizar a
situação do imóvel perante o Fisco, e firmou um acordo com a Prefeitura de Ubatuba, em
21/07/2015 (fls. 62/63), para pagamento da dívida, de forma parcelada, mas resolveu quitar
o débito de uma só vez, no montante de R$ 34.218,92 (fls. 50). E, por óbvio, faz jus ao
ressarcimento deste valor, acrescido dos consectários.
É de se observar, que nos termos do compromisso de compra e venda,
restou consignado que o vendedor, ora apelante, se responsabilizava por eventuais débitos
fiscais junto à Municipalidade, que pudessem incidir sobre o imóvel. Nos termos da
legislação civil em vigor: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais, regularmente
estabelecidos, e honorários de advogado” (artigo 389, do Código Civil).
Ao contrário do que alega a parte ora apelante, o apelado tem todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027857-73.2015.8.26.0100
4
direito de postular o ressarcimento do montante pago a título de IPTU, ainda que estivesse
prescrito. Isso porque, nos termos do artigo 189, do Código Civil, “violado o direito, nasce
para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem
os arts. 205 e 206”. Todavia, “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida
prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível” (artigo 882, do Código Civil).
Cuida a presente ação de ressarcimento de valores. A r. Sentença, ora
guerreada, julgou procedente o pedido para condenar o réu, ora apelante, a reembolsar os
valores pagos pelo autor, correspondentes à dívida de IPTU, que incidisse sobre o imóvel
em análise, até a data da outorga da escritura.
Assim, fica mantida a r. Sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator